Tribunal: TJMT
Processo: 1069432-40.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069432-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WALQUIRIA PAULINO MARTINS - CPF: 900.850.271-20 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE DANOS EM VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade civil do réu, na qualidade de prestador de serviços é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Caracterizado o dever de indenizar. Risco da atividade exercida pelo demandado que determina assumir o ressarcimento dos danos sofridos por seus usuários dentro de suas dependências. Orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Circunstâncias do evento danoso, decorrente do próprio fato criminoso, furto no interior do estacionamento do estabelecimento demandado que enseja danos extrapatrimoniais suscetíveis de indenização, independente de prova efetiva e concreta de sua existência.

Recurso conhecido e provido para inclusão dos danos materiais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial condenando a ré em dano moral (R$ 3.000,00)
, conforme
dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para:

1 - CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante pelos danos morais experimentados, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, a necessidade de reforma parcial da sentença para reconhecer os danos materiais, devidamente demonstrados.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e fixar indenização por danos materiais.

Houve a apresentação de contrarrazões, arguindo preliminar de impugnação a gratuidade da justiça. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

PRELIMINAR

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão lançada no Id. n° 179604878, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de danos ocasionados no veiculo da parte autora, enquanto a mesma estava realizando compras no estabelecimento reclamado.

Alega que no dia 11/09/2022, foi até o estabelecimento reclamado para realizar compras, e que estacionou o veículo Toro Volcano, Placa QBX-8A72, e ao retornar verificou que o veículo estava com avarias, indicando colisão dentro do estacionamento.

Aduz que logo que percebeu os danos, comunicou os funcionários da ré que a orientaram realizar boletim de ocorrência, e entregasse no estabelecimento para providencias.

Por outro lado, a reclamada alega ausência de provas de que o veículo foi avariado dentro de suas dependências.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada no sentido de fixar indenização por danos materiais, vez que incontroversa a ocorrência dos danos no veículo, já que a sentença não foi objeto de recurso por parte da reclamada.

Quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, em detida análise do orçamento juntado no id.

179604847, constato que o valor do reparo é de
R$ 1.947,72 (um mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos)
, e que tal montante não foi objeto de impugnação especifica pela ré.

Portanto, entendo que a parte autora faz jus ao ressarcimento no valor constante no id. 179604847 (
R$ 1.947,72
).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por
dano material
no valor de
R$ 1.947,72 (um mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos),
atualizados pelo INPC a partir da data do fato, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023